Tribunal: TJMT
Processo: 1003139-52.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1003139-52.2026.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[ARRENDAMENTO RURAL, COMPRA E VENDA]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA:
[EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. D
R
. ANT
Ô
NIO VELOSO PELEJA J
Ú
NIOR,
EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

PARTE(S):

[VANESSA ROSIN FIGUEIREDO - CPF: 830.452.011-72 (ADVOGADO), MARIA REGINA MARICATTO RICIARDI - CPF: 360.445.049-72 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE FLAVIO BOTINO RICIARDI registrado(a) civilmente como FLAVIO BOTINO RICIARDI - CPF: 327.059.999-49 (AGRAVANTE), WALMIR QUINTINO DE OLIVEIRA - CPF: 329.783.911-20 (AGRAVADO), RENAN FELLIPE BRAGA QUINTINO - CPF: 030.213.331-33 (AGRAVADO), RODRIGO CESAR BRAGA QUINTINO - CPF: 057.200.891-01 (AGRAVADO), NOVO HORIZONTE AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 31.626.015/0001-93 (AGRAVADO), MARIA REGINA MARICATTO RICIARDI - CPF: 360.445.049-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), AGENOR DIEGO DA CRUZ BINO - CPF: 939.062.691-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO,
POR UNANIMIDADE
.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA CAUTELAR INCIDENTAL. DECISÃO QUE SUSPENDEU A EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS CONTRATUAIS PELOS COMPRADORES E CONDICIONOU SUA RETOMADA À PRESTAÇÃO DE GARANTIA PELOS VENDEDORES. ACÓRDÃO ANTERIOR QUE RESTABELECEU A EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS E AUTORIZOU A ANÁLISE DOS PEDIDOS ALTERNATIVOS. DECISÃO ATUAL QUE REPRODUZIU O EFEITO ANTERIORMENTE AFASTADO PELO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE FATO NOVO JURIDICAMENTE RELEVANTE. PRESERVAÇÃO DA AUTORIDADE DO ACÓRDÃO ANTERIOR. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RESTABELECIMENTO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão em ação de rescisão contratual que, ao apreciar pedido subsidiário dos compradores, suspendeu o pagamento das parcelas contratuais e condicionou o restabelecimento da exigibilidade à prévia prestação de garantia pelos vendedores, além de determinar a liberação da caução ofertada pelos próprios compradores.

Os agravantes alegam violação a acórdão anterior deste Tribunal que
manteve

os pagamentos das parcelas do contrato até o julgamento de mérito da ação
, ausência de fato novo e risco de desequilíbrio contratual, pois os compradores permanecem na posse e exploração econômica do imóvel sem contraprestação. Os agravados defendem a decisão sob fundamento de persistência de passivo ambiental, risco de irreversibilidade e aplicação da exceção do contrato não cumprido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se: (i) afronta à autoridade de acórdão anterior que
indeferiu a suspensão dos pagamentos das parcelas do contrato até o julgamento de mérito da ação
; e (
ii
) existência de fato novo e pressupostos legais para a concessão de tutela provisória que suspende a exigibilidade das parcelas e condiciona o seu restabelecimento à prestação de garantia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão, embora formalmente fundada em pedido subsidiário, produz efeito equivalente ao da tutela anteriormente afastada pelo Tribunal, o que esvazia a autoridade do acórdão e contraria o art. 1.008 do CPC.

A revisão de tutela provisória exige fato novo relevante, nos termos do art. 505, I, do CPC, o que não se verifica, pois os elementos invocados decorrem de fatos pretéritos já submetidos à apreciação judicial.

A formalização de inquérito civil e ação civil pública, baseados em fatos anteriores ao ajuizamento da ação de rescisão contratual, não caracteriza superveniência apta a alterar o entendimento anteriormente firmado.

A controvérsia sobre o cumprimento das obrigações ambientais pelos vendedores já integrava o contexto analisado no acórdão anterior, que reconheceu a necessidade de instrução probatória adequada.

A exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC) exige análise probatória e não autoriza, em cognição sumária, a suspensão integral das prestações pecuniárias, enquanto os compradores permanecem na posse e exploração econômica do imóvel.

A decisão agravada gera desequilíbrio contratual ao permitir a fruição do imóvel pelos compradores sem a correspondente contraprestação financeira.

A ausência de fato novo substancial e a prematuridade da aplicação da exceção do contrato não cumprido justificam a reforma da decisão agravada, com a manutenção da exigibilidade das parcelas contratuais e o afastamento da garantia imposta aos vendedores.

O restabelecimento da exigibilidade das parcelas preserva o status jurídico definido no julgamento colegiado anterior, sem prejuízo de que o juízo aprecie pedidos remanescentes estritamente dentro dos limites daquele acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo de instrumento provido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento:
“1. A decisão posterior não pode, sob a forma de exame de pedido subsidiário, reproduzir o mesmo efeito jurídico-econômico de tutela provisória afastada em grau recursal. 2. A modificação de tutela provisória exige fato novo juridicamente relevante e substancial, não configurado por elementos
fundados
em fatos pretéritos. 3. A exceção do contrato não cumprido não autoriza, em cognição sumária, a suspensão integral de obrigações pecuniárias sem prova inequívoca do inadimplemento.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.008 e 505, I; CC, art. 476.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Espólio de Flávio
Botino

Riciardi
e Maria Regina
Maricatto

Riciardi
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Diamantino/MT na Ação de Rescisão Contratual nº 1002715-68.2021.8.11.0005.

A decisão acolheu pedido subsidiário formulado em tutela de incidental pelos autores para suspender o adimplemento de todas as parcelas devidas pelos compradores até que os réus (vendedores, ora agravantes) apresentem garantia lícita e equivalente ao saldo remanescente do contrato, além de determinar a baixa da caução anteriormente ofertada pelos agravados (compradores) (id. 342800398).

Os agravantes sustentam que a decisão recorrida afronta a autoridade de acórdão anterior proferido por este Tribunal no RAI nº 1023301-39.2024.8.11.0000, que havia indeferido a suspensão dos pagamentos. Alegam que os “fatos novos” não modificam o contexto fático já conhecido e analisado em decisões anteriores, pois a controvérsia ambiental já integrava a demanda e não constitui elemento novo ou superveniente, e que a decisão antecipa indevidamente juízo de inadimplemento contratual.

Afirmam que a medida imposta gera grave desequilíbrio contratual e risco reverso, permitindo a fruição gratuita do bem pelos agravados, que permanecem na posse do imóvel desde 2018 sem pagar as contraprestações, enquanto imobiliza o patrimônio dos recorrentes. Defendem que a decisão libera os agravados de caução anteriormente prestada e impõe aos agravantes a obrigação de garantir o juízo, invertendo a lógica de distribuição dos riscos, pois os agravantes passam a suportar não apenas a ausência de pagamentos, mas também a necessidade de imobilizar patrimônio para assegurar eventual resultado do processo, mesmo sem reconhecimento definitivo de inadimplemento.

Requerem a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para afastar a suspensão ampla e irrestrita das parcelas contratuais e a imposição de garantia aos agravantes, restabelecendo a exigibilidade das parcelas. Subsidiariamente, que a manutenção parcial da decisão agravada seja expressamente modulada, com delimitação temporal e definição de contrapartidas adequadas.

O efeito suspensivo foi deferido parcialmente para o fim de suspender os efeitos da decisão agravada, mantendo, até ulterior deliberação a exigibilidade das parcelas contratuais previstas no contrato objeto da ação; a validade da caução anteriormente prestada; e, por consequência, o status anterior à decisão agravada, até que se aprecie o mérito dos agravos (id. 343157368).

Interposto Agravo Interno pelos agravados (Id. 344978854) e contrarrazoes no ID 350490863.

Os agravados defendem a manutenção do
decisum
, arguindo a inexistência de incompatibilidade material com o julgado anterior, uma vez que o magistrado de origem apenas cumpriu a determinação de analisar os pedidos subsidiários. firmam que a suspensão é temporária e fundamentada na exceção do contrato não cumprido, diante da persistência de embargos e novas demandas ambientais sobre a área. Ressaltam o risco de irreversibilidade do pagamento caso os vendedores, que declararam hipossuficiência financeira, não garantam o juízo para eventual ressarcimento de benfeitorias e multas. Requerem o desprovimento do recurso (id. 350490863).

É o relatório.

SUTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS VANESSA ROSIN FIGUEIREDO, OAB/MT
6975-O
E AGENOR DIEGO D
A CRUZ BINO, OAB/MT
3950-O
.

V O T
O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se a verificar se a decisão agravada violou o comando vinculante do acórdão proferido por esta Câmara no Agravo de Instrumento n.º 1023301-39.2024.8.11.0000 e se estão presentes, em cognição sumária, os pressupostos legais para a tutela provisória que suspendeu a exigibilidade das parcelas contratuais, condicionando o seu restabelecimento à prévia prestação de garantia pelos vendedores.

No curso da ação de rescisão contratual, os compradores formularam tutela cautelar incidental (ID 86864388) postulando, em caráter principal, a suspensão integral dos pagamentos vincendos e, sucessivamente, a apresentação de caução para suspensão das parcelas. Entre outras medidas, postularam pela imposição aos vendedores da obrigação de prestar garantia equivalente ao saldo remanescente do contrato.

O pedido principal foi inicialmente indeferido pelo Juízo de origem (ID 93803885) e, em seguida, deferido em sede de Embargos de Declaração (ID 152175753), para suspender os pagamentos mediante apresentação de caução pelos agravados.

Esta decisão motivou o Agravo de Instrumento n.º 1023301-39.2024.8.11.0000, julgado por esta Quarta Câmara de Direito Privado em 29 de janeiro de 2025, por votação unânime, de Relatoria do Des. Guiomar Teodoro Borges.

Conforme acórdão, foi dado provimento ao recurso dos vendedores, consignando que “
na verdade, a tutela cautelar incidental tão somente reforça os fatos já lançados no pedido de tutela de urgência inicial e indeferido pelo Magistrado”.

Em relação ao pedido de tutela incidental (Id. 86864388- autos de origem), afirmou que “
além de já ter sido examinado anteriormente, e a tutela ter sido deferida tão somente para suspender o pagamento até a apresentação da impugnação à contestação,
depende da devida instrução”
.

O referido acórdão manteve a exigibilidade dos pagamentos, consignando, ainda: (i) que os vendedores demonstraram, em análise perfunctória, o cumprimento das obrigações de regularização ambiental, com aprovação do CAR pela SEMA/MT; (
ii
) que os compradores permaneciam na posse e exploração econômica da área, tornando irrazoável a fruição sem contraprestação; e (
iii
) que o imóvel ofertado em caução pelos compradores não guardava proporcionalidade com o saldo devedor remanescente do contrato, estimado em montante superior a R$ 15.000.000,00.

Ressalvou-se, no entanto, que o juízo de origem procedesse ao exame dos pedidos alternativos e subsidiários ainda não apreciados na petição da tutela incidental, quais sejam: “que fosse permitida a apresentação da matrícula n. 43.884 como forma de garantia de pagamento da parcela de 2021, avaliada em R$ 4.248.085,05, ou ainda, que a parte contrária fosse compelida a apresentar garantia em juízo em valor equivalente ao remanescente para quitação integral do contrato e, por fim, alternativamente, a concessão de mais 15 dias de prazo para o pagamento da parcela de 2021, a ser feito mediante depósito judicial”.

I - Da violação ao acórdão proferido do RAI n. 1023301-39.2024.8.11.0000

Ocorre que, após o julgamento do referido Agravo de instrumento, o Juízo proferiu nova decisão, ora agravada (ID 217543364), na qual liberou a caução ofertada pelos autores e acolheu o pedido subsidiário consistente na imposição, desta feita aos vendedores, da obrigação de oferecer garantia como condição para o prosseguimento do recebimento das parcelas, determinando, novamente, a suspensão dos pagamentos até o implemento dessa condição.

Fundamentou a medida na persistência de passivo ambiental, conforme Inquérito Civil superveniente (SIMP 001721-022/2021) e Ação Civil Pública n.º 1001862-20.2025.8.11.0005, ajuizada pelo Ministério Público em razão de alegados desmatamentos ilegais ocorridos entre 2008 e 2020, juntados pelos compradores em sua última manifestação (ID 213684118) e apontado, ainda, a declaração de fragilidade financeira da ré Maria Regina
Maricatto

Riciardi
, invocando a exceção do contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil).

Embora o magistrado tenha formalmente atendido à determinação do acórdão ao examinar os pedidos subsidiários, a medida deferida produz, na prática, o mesmo efeito jurídico-econômico da tutela expressamente afastada por este Tribunal referente à suspensão do pagamento das parcelas contratuais.

No caso, o acórdão proferido no Agravo de Instrumento n.º 1023301-39.2024.8.11.0000 restabeleceu a exigibilidade das parcelas contratuais e afastou, em cognição sumária, a suspensão dos pagamentos pelos compradores, considerando, entre outros fundamentos, a permanência destes na posse e exploração econômica do imóvel, a necessidade de instrução probatória quanto às alegações de inadimplemento ambiental e a desproporcionalidade da caução então ofertada.

Assim, remanescia ao Juízo apenas apreciar os pedidos alternativos ou subsidiários que não contrariassem essa moldura decisória, não abrangendo a criação de novo condicionamento que, na prática, impedisse os vendedores de receber os pagamentos enquanto não oferecessem garantia.

Ao condicionar a retomada dos pagamentos à prévia prestação de garantia pelos vendedores, a decisão agravada esvazia a autoridade do julgado anterior, em contrariedade ao disposto no art. 1.008 do CPC, segundo o qual o pronunciamento do Tribunal substitui a decisão impugnada no que houver sido objeto de recurso.

Some-se a isso que os pedidos alternativos sequer foram analisados nos limites em que propostos. A decisão agravada não apenas deixou de observar a delimitação fixada pelo acórdão anterior, como também reconstruiu a tutela provisória em termos mais gravosos aos vendedores, transferindo-lhes o ônus de garantir o juízo como pressuposto para receber parcelas contratuais cuja exigibilidade havia sido preservada pelo Tribunal.

II - Da ausência de fato novo a ensejar a revisão da tutela de urgência.

A modificação de tutela provisória, por seu turno, pressupõe a superveniência de fato novo juridicamente relevante, apto a alterar o substrato fático anteriormente apreciado, conforme exige o art. 505, inciso I, do CPC. Sem essa modificação substancial do quadro, a reapreciação da mesma questão ofende a estabilidade das decisões interlocutórias e compromete a segurança jurídica.

Não se identifica, em cognição sumária, fato novo com aptidão jurídica para justificar a modificação do entendimento firmado por esta Câmara.

O Inquérito Civil (SIMP 001721-022/2021) e a Ação Civil Pública n.º 1001862-20.2025.8.11.0005, acostados pelos compradores em sua última manifestação (ID 213684118), referem-se a desmatamentos alegadamente ocorridos entre 2008 e 2020, portanto, a fatos pretéritos, anteriores ao próprio ajuizamento da ação de rescisão ajuizada em dezembro de 2021.

Embora tais instrumentos tenham sido formalizados em 2025, sua materialidade fática não é superveniente ao julgamento desta Câmara: à época do acórdão anterior, já havia controvérsia acerca do cumprimento das obrigações ambientais pelos vendedores, e o Colegiado, ciente desse contexto, entendeu que a questão demandava instrução probatória adequada.

A instauração formal de procedimentos administrativos e judiciais com base nos mesmos fatos pretéritos não os transforma em fatos novos para efeito do art. 505, I, do CPC. A superveniência juridicamente idônea há de ser real e substancial, não meramente formal.

Tampouco se sustenta, em sede de tutela provisória, a renovação da tese de exceção do contrato não cumprido como fundamento para a suspensão integral das prestações.

A exceção do contrato não cumprido, prevista no art. 476 do Código Civil, é instituto de direito material cujo reconhecimento pressupõe a verificação do inadimplemento da outra parte como condição para a recusa legítima ao cumprimento da própria obrigação.

Sua aplicação, como já assentado no acórdão anterior, demanda dilação probatória adequada, sendo inadequada sua utilização em cognição sumária para sustar integralmente a exigibilidade de prestações pecuniárias enquanto os compradores permanecem na posse plena e exploração econômica do imóvel.

A manutenção da decisão agravaria, ademais, o desequilíbrio contratual que o próprio julgamento desta Câmara buscou corrigir. Os compradores permanecem na posse e exploração econômica de imóvel negociado por R$ 15.000.000,00, sem que se vislumbre, na decisão recorrida, qualquer medida que condicione essa fruição à correspondente contraprestação financeira.

Verifica-se, na verdade, que a decisão agravada reproduziu, por via indireta, o mesmo efeito da tutela expressamente afastada por este Tribunal, ao passo que os fatos supervenientes invocados não possuem fundamentos aptos para justificar a modificação do julgado anterior nos termos do art. 505, I, do CPC. Some-se a isso que a utilização da exceção do contrato não cumprido em sede de cognição sumária revela-se prematura diante do estado atual da instrução.

Portanto, a decisão agravada merece ser reformada para que sejam mantidas as exigibilidades das parcelas contratuais e afastada a imposição de garantia pelos agravantes como condição para o recebimento dos pagamentos, com o restabelecimento da plena exigibilidade dos valores objeto do cumprimento provisório.

Restabelecida a exigibilidade das parcelas contratuais, preserva-se o status jurídico definido no julgamento colegiado anterior, sem prejuízo de que o Juízo aprecie eventuais pedidos remanescentes estritamente dentro dos limites daquele acórdão e desde que não impliquem, direta ou indiretamente, nova suspensão dos pagamentos ou condicionamento do recebimento das parcelas à prestação de garantia pelos vendedores.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, afastando a suspensão da exigibilidade das parcelas contratuais e a imposição de garantia pelos agravantes como condição para o recebimento dos pagamentos.

Outrossim, JULGO PREJUDICADO o Agravo Interno.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Eminentes pares,

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. D
R
. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (2º VOGAL
- CONVOCADO
):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 13 DE MAIO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento de decisão que, na Ação de Rescisão Contratual n. 1002715-68.2021.8.11.0005, ao analisar tutela cautelar incidental, deferiu pedido subsidiário para suspender o pagamento das parcelas contratuais até a apresentação de garantia pelo réu, ora agravante.

O agravante alega que a decisão afronta diretamente acórdão anteriormente proferido no Agravo de Instrumento n. 1023301-39.2024.8.11.0000, no qual teria expressamente afastada a possibilidade de suspensão das parcelas contratuais até o julgamento do mérito da ação originária.

Relata que os agravados ajuizaram ação de rescisão parcial de contrato de compra e venda de imóvel rural, alegando suposto descumprimento contratual relacionado à regularização ambiental de determinadas matrículas rurais, invocando a exceção do contrato não cumprido e pleiteando sucessivas suspensões das parcelas vincendas.

Aduz, contudo, que a regularização ambiental teria sido integralmente comprovada mediante validação do Cadastro Ambiental Rural (CAR), adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA), aprovação do PRADA, levantamento de embargos ambientais e emissão de Autorização Provisória de Funcionamento pela SEMA/MT.

Sustenta inexistir fato novo juridicamente relevante, afirmando que o inquérito civil e a ação civil pública mencionados na decisão agravada não possuem aptidão para caracterizar inadimplemento contratual, sobretudo porque inexistiria decisão judicial definitiva reconhecendo ilícito ambiental ou impedimento ao uso produtivo da área.

Em reforço, afirma que a cláusula contratual relativa à regularização ambiental se refere apenas à regularização administrativa perante a SEMA/MT, não abrangendo inexistência absoluta de investigações ambientais.

Argumenta, ademais, que a suspensão integral das parcelas contratuais promove desequilíbrio extremo, permitindo aos agravados permanecerem na posse e exploração econômica do imóvel sem contraprestação financeira, ao passo que o agravante suportaria integralmente os riscos do processo e ainda seria obrigado a caucionar patrimônio próprio.

Por sua vez, os agravados asseveram que o agravante não comprovou a efetiva regularização ambiental das matrículas negociadas, destacando a existência de inquérito civil, ação civil pública, embargos ambientais e procedimentos administrativos relacionados a desmatamentos irregulares na área objeto da lide.

Aduzem que tais elementos demonstram a persistência de passivos ambientais relevantes e impedem o reconhecimento de adimplemento contratual.

Registram que não houve afronta ao acórdão anteriormente proferido pelo Tribunal de Justiça no AI nº 1023301-39.2024.8.11.0000, uma vez que o magistrado de origem teria apreciado pedido subsidiário formulado pelos autores da ação originária, em observância à determinação da instância revisora para exame dos pedidos alternativos constantes da tutela cautelar incidental.

E ainda que a decisão recorrida não representa simples reiteração de provimento anteriormente revogado, mas sim nova análise judicial baseada em fatos supervenientes e elementos probatórios atualizados, especialmente em razão da superveniência de ação civil pública e novas informações ambientais relacionadas às áreas litigiosas.

Apontam que a manutenção da exigibilidade das parcelas contratuais, sem solução das irregularidades ambientais, imporia ônus excessivo aos agravados, que permaneceriam obrigados ao pagamento integral do contrato mesmo diante da impossibilidade de plena fruição jurídica e econômica do imóvel rural.

Defendem que a decisão agravada foi proporcional ao exigir dos agravantes a apresentação de garantia idônea equivalente ao saldo contratual remanescente, medida destinada a assegurar o resultado útil do processo e evitar risco de irreversibilidade patrimonial.

Verifica-se dos autos originários que a Ação de Rescisão Contratual foi ajuizada em 14.12.2021 por Walmir Quintino de Oliveira e outros, ora agravados, em razão de suposto descumprimento do contrato de compra e venda do imóvel rural denominado Fazenda Esperança, composto pelas matrículas n. 43.473, 23.635, 23.637 e 43.506, da qual, por desmembramento, originaram-se as matrículas n. 43.919 e 43.920, todas vinculadas ao Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino, totalizando uma área de 1.888,1885ha.

Inicialmente, os autores, ora agravados, sustentaram que o contrato, datado de 08.10.2018, estabeleceu, entre outras obrigações atribuídas aos vendedores, a regularização integral da área no prazo de dois anos; a disponibilização de 527 ha livres e aptos à utilização pelos compradores; a responsabilidade exclusiva dos vendedores por infrações administrativas decorrentes de atos anteriores à imissão na posse; e a transferência gradual das matrículas, à medida que fossem adimplidas as parcelas ajustadas.

Consta, ainda, que as parcelas referentes aos anos de 2018, 2019 e 2020 foram integralmente quitadas, ao passo que a parcela de 2021 foi apenas parcialmente adimplida, circunstância que teria motivado a transferência das matrículas n. 43.884 e 43.920 em favor dos compradores.

Na petição inicial, os compradores, ora agravados, pleitearam, em sede liminar, a suspensão da exigibilidade das obrigações contratuais, especialmente da parcela referente ao ano de 2021 e das vincendas.

O pedido foi parcialmente deferido, tão somente para suspender o pagamento da parcela com vencimento no mês de dezembro de 2021 até a apresentação de contestação pela parte requerida, ora agravante. (Id. 72998078)

Após a apresentação da contestação, em sede de embargos de declaração, determinou-se aos autores que promovessem o pagamento da parcela vencida no mês de dezembro de 2021. (Id. 83999292)

Em razão de pedido formulado pelos autores, o pagamento da parcela referente ao ano de 2021 foi postergado para momento posterior à apresentação da impugnação à contestação e da contestação à reconvenção. (Id. 85651242)

Em 06.06.2022, os autores, ora agravados, formularam pedido de tutela cautelar incidental, por meio do qual postularam a suspensão da exigibilidade de todos os pagamentos vincendos desde 2021 até o julgamento do mérito da demanda. (Id. 86864388)

Subsidiariamente, pleitearam que a suspensão fosse condicionada à apresentação de garantia pelos autores, consistente na matrícula n. 43.884, objeto da ação.

Ainda em caráter sucessivo, requereram que o réu, ora agravante, apresentasse garantia em juízo em valor equivalente ao saldo remanescente necessário à quitação integral do contrato, a fim de evitar prejuízos aos autores em caso de procedência da ação.

Por fim, pleitearam a concessão de prazo adicional de 15 dias úteis para o pagamento da parcela referente ao ano de 2021, mediante depósito judicial nos autos.

O Juízo de origem indeferiu a tutela cautelar sob o fundamento de que o pedido “
diverge do que já decidi em seara liminar, decisão que inclusive está preclusa e pendente de integral cumprimento”
. (Id. 93803885)

Opostos Embargos de Declaração pelos autores, o magistrado acolheu o recurso para deferir a tutela cautelar incidental e suspender a exigibilidade de todas as parcelas vincendas do contrato, além da parcela referente ao ano de 2021, até o julgamento do mérito da ação, condicionando a medida ao fornecimento, pelos autores, de imóvel em valor equivalente ao saldo remanescente necessário à quitação integral do contrato. (Id. 152175753)

Referida decisão motivou a interposição do Agravo de Instrumento n. 1023301-39.2024.8.11.0000, de relatoria do Exmo. Des. Guiomar Teodoro Borges, cujo acórdão transitou em julgado em 05.06.2025, assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO PARCIAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. TUTELA CAUTELAR INCIDENTAL. SUSPENSÃO DAS PARCELAS DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que nos autos da Ação de Rescisão Parcial de Contrato de Compra e Venda deferiu a tutela cautelar incidental para suspender todas as parcelas vincendas do contrato, inclusive a de 2021, até o julgamento de mérito da demanda, mediante apresentação de caução.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível a suspensão das parcelas do contrato até o julgamento de mérito da demanda.

III. Razões de decidir

A tutela cautelar incidental visa garantir a efetividade da tutela jurisdicional, assegurando a viabilidade da execução de uma futura sentença.

No caso em tela, a suspensão das parcelas do contrato, mediante a apresentação de imóvel como garantia, não se mostra como medida adequada, uma vez que os fatos narrados são os mesmos que foram apreciados na decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência, não havendo, portanto, fato novo ou circunstância anteriormente inexistente nos autos que justifique a suspensão das parcelas.

IV. Dispositivo e tese

Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de suspensão dos pagamentos das parcelas do contrato até o julgamento de mérito da ação, e determinar ao Juízo de origem o exame dos demais pedidos alternativos formulados na petição da Tutela Cautelar Incidental.

Tese de julgamento: "1. A suspensão das parcelas do contrato não se mostra como medida adequada, uma vez que os fatos narrados são os mesmos que foram apreciados na decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência, não havendo, portanto, fato novo ou circunstância anteriormente inexistente nos autos que justifique a suspensão das parcelas.”

Importa destacar que, naquele recurso, ficou expressamente consignado que competiria ao Juízo de origem analisar os pedidos subsidiários formulados na tutela cautelar incidental. Confira-se:

“Posto isso, dá-se provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de suspensão dos pagamentos das parcelas do contrato até o julgamento de mérito da ação, e determinar ao Juízo de origem o exame dos demais pedidos alternativos formulados na petição da Tutela Cautelar Incidental.”

Ao reanalisar os pedidos formulados na tutela cautelar incidental, o Juízo de origem determinou que os réus, ora agravantes, vendedores do imóvel objeto da lide, apresentassem garantia em juízo em valor equivalente ao saldo remanescente do contrato, decisão ora submetida ao exame desta Corte. (Id. 217543364)

A decisão agravada, embora formalmente indique apreciação de pedido subsidiário, reproduz substancialmente o mesmo efeito prático anteriormente afastado por este Tribunal, qual seja, a suspensão ampla do pagamento das parcelas contratuais.

O art. 505 do CPC estabelece que “
nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide
”, ressalvando, contudo, a possibilidade de reapreciação quando,
“tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito”
, hipótese distinta da dos autos.

Os supostos fatos novos (Inquérito Civil SIMP 001721-022/2021 e Ação Civil Pública n. 1001862-20.2025.8.11.0005), referem-se a danos ambientais antigos, dos quais ambas as partes tinham prévia ciência.

Pelo exposto, acompanho a relatora,
para dar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento
.

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (2º VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026